Tribunal: TJDFT
Processo: 0745191-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745191-52.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDA: IZABEL CRISTINA DA SILVA LOPES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INÉPCIA DA INICIAL. PRELIMINARES AFASTADAS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. ART. 104-A E SEGUINTES DO CDC. COMPROMETIMENTO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. DEMONSTRAÇÃO. RENDA LÍQUIDA INSUFICIENTE. CONSUMIDORA EM TRATAMENTO DE CÂNCER. SENTENÇA ANULADA. 1. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade quando as razões recursais enfrentam de forma clara e fundamentada os argumentos utilizados na sentença, em conformidade com o art. 1.010, II e III, do CPC. 2. Não há que se falar em inépcia da petição inicial quando a peça de ingresso atende aos requisitos legais previstos nos arts. 319 e 320 do CPC, inexistindo os vícios do art. 330, § 1o, do mesmo diploma, sendo que a discussão sobre a comprovação do superendividamento se confunde com o mérito da demanda. 3. Deve ser mantida a gratuidade processual quando a documentação apresentada evidencia a insuficiência de recursos da parte para arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família. 4. A Lei no 14.181/2021 estabelece o procedimento especial para prevenção e tratamento do superendividamento do consumidor, com fases conciliatória e judicial, visando a repactuação de dívidas, preservação do mínimo existencial e dignidade do consumidor. 5. O critério objetivo previsto no Decreto n. 11.150/2022, que estipula o valor de R$ 600,00 como parâmetro do mínimo existencial, não pode ser aplicado de forma absoluta, devendo a análise ser realizada à luz das circunstâncias concretas, sob pena de afronta à dignidade da pessoa humana. 6. Constatada a situação de superendividamento quando evidenciado que as dívidas comprometem o mínimo existencial da consumidora, portadora de doença grave, após análise de forma concreta e individualizada, considerando a renda líquida, valor total da dívida, despesas essenciais e demais condições de subsistência, impondo-se a instauração do procedimento judicial de repactuação, com observância dos arts. 104-A e 104-B do CDC. 7. Apelação conhecida e provida. O recorrente alega violação ao artigo 54-A do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que o valor de R$600,00 (seiscentos reais) previsto no Decreto n. 11.150/2022 é parâmetro objetivo, uniforme e nacional, acerca da caracterização do mínimo existencial para fins de apreciação do superendividamento. Afirma, assim, que não há fundamento para afastar a sua aplicação. Embora tenha fundamentado o recurso também na alínea “c” do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa ao artigo 54-A do CDC. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “Constatada a situação de superendividamento quando evidenciado que as dívidas comprometem o mínimo existencial da consumidora, portadora de doença grave, após análise de forma concreta e individualizada, considerando a renda líquida, valor total da dívida, despesas essenciais e demais condições de subsistência, impondo-se a instauração do procedimento judicial de repactuação, com observância dos arts. 104-A e 104-B do CDC” (vide item 6 da ementa acima). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). De semelhante teor, o AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012